Tribunal: STF
Processo: Rcl 90547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. MS Nº 39.264/DF. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Ana Cláudia Silveira Aranha em desfavor de ato administrativo do Diretor da Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex/SGP), por meio do qual teria sido violada a decisão proferida no MS nº 39.264/DF. 

2. A reclamante narra, em apertada síntese, que é pensionista do Montepio dos Magistrados da União desde 1996, benefício instituído pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, competindo ao próprio TRT a determinação e a atualização dos valores devidos, cabendo ao Ministério de Gestão e Inovação exclusivamente proceder ao respectivo pagamento, sem atribuição para rediscutir ou revisar os valores fixados, nos termos do Decreto nº 83.226, de 1º de março de 1979, que regulamentou a pensão. 

3. Afirma que sempre recebeu o Adicional por Tempo de Serviço (ATP). Informa que no julgamento do MS nº 39.264/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o STF restabeleceu o pagamento do ATS, inclusive para os pensionistas. 

3.1. Noticia que o TRT 2ª Região comunicou que a ora reclamante teria direito ao restabelecimento do adicional. O órgão instituidor do benefício negou o pedido de inclusão e pagamento do ATS em folha, por intermédio da Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão de Pessoas (Decipex/SGP).

4. Aponta que “não obstante a existência de decisão judicial vigente, eficaz e desprovida de efeito suspensivo, a reclamante teve seu pedido administrativo indeferido, sob o fundamento de que a decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho teria natureza meramente administrativa e que seria necessário “aguardar o julgamento do MS nº 39.264”, conforme consta do Parecer nº 00796/2024/CONJUR-MGI/CGU/AGU” (e-doc. 1, p. 3).

5. Sustenta que, “no Mandado de Segurança nº 39.264, este Supremo Tribunal Federal concedeu a segurança, cassando o Acórdão nº 800/2023 do Tribunal de Contas da União, afastando a supressão do ATS e mantendo a eficácia da vantagem, sem atribuição de efeito suspensivo. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança Coletivo possui caráter vinculante no que se refere ao reconhecimento da natureza jurídica e da exigibilidade do ATS, impondo sua observância e cumprimento pela Administração Pública, inclusive quanto aos efeitos reflexos sobre as pensões dele decorrentes” (e-doc. 1, p. 4).

6. Requer a concessão de medida liminar para que se determine “a imediata determinação para que a autoridade reclamada cumpra integralmente a decisão proferida no MS nº 39.264, procedendo à inclusão e ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) na pensão da reclamante” (e-doc. 1, p. 5).

7. No mérito, pede a procedência do pedido para “determinar o cumprimento imediato da ordem judicial pelo DECIPEX/SGP e o reestabelecimento do pagamento do ATS“ (e-doc. 1, p. 5).

É o relatório. 

Decido. 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. A pretensão da parte reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no julgamento do Mandado de Segurança nº 39.264/DF, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, contra ato proferido pelo Tribunal de Contas da União. Eis o teor da decisão:

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil- AJUFE, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, que “a um só tempo, suspendeu, nos autos do TC n.º 030.305/2022-5, a eficácia de decisões tanto do Conselho da Justiça Federal (CJF) quanto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), violando, assim, o direito líquido e certo dos magistrados federais de integrar uma Justiça Federal e um Poder Judiciário independentes administrativa e financeiramente, nos termos do que preceitua a Constituição da República”. 
Narra a impetrante que
“(...) postulou junto ao CJF o reconhecimento do direito ao restabelecimento do Adicional de Tempo de Serviço àqueles magistrados federais que, ao tempo da instituição do regime de subsídio, já haviam incorporado a parcela ao seu patrimônio jurídico. Sustentou-se, em apertada síntese, que a superveniência da sistemática de subsídio não poderia prejudicar o direito adquirido, de modo a redundar em decréscimo remuneratório para os juízes federais. 3. A postulação administrativa da impetrante teve acolhida, por maioria, no âmbito do Plenário do CJF, nos termos do voto condutor da Desembargadora Mônica Sifuentes, que determinou (Doc. 05): (...) 4. Referido acórdão foi submetido à apreciação do CNJ, conforme previsão do art. 3º do Provimento CNJ n.º 64/2017, tendo o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, decidido no sentido de referendar o acórdão do CJF, reconhecendo, portanto, a sua legalidade e constitucionalidade e autorizando a sua execução (Doc. 06): (...)”.
(...)
Quanto ao mérito, entendo que assiste razão à impetrante. Em síntese, a impetrante requer a desconstituição do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União que suspendeu a eficácia de decisões do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, “violando, assim, o direito líquido e certo dos magistrados federais de integrar uma Justiça Federal e um Poder Judiciário independentes administrativa e financeiramente”. O ato coator encontra-se assim ementado:
“REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO À MAGISTRATURA FEDERAL. CONCESSÃO DE CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS RETROATIVOS E FUTUROS. REFERENDO DAMEDIDAADOTADA.”
A impetrante sustenta que o ato praticado pela Corte de Contas ofende o princípio da separação dos poderes, pois interfere na seara de controle exclusivo do próprio Poder Judiciário, dotado de caráter nacional. 
Pois bem. 
O caráter nacional do Poder Judiciário o diferencia dos demais poderes constituídos e, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, tem norteado o delineamento constitucional do Poder Judiciário frente a outros influxos constitucionais, como o federalismo, a fixação de limite remuneratório para a magistratura e até mesmo a instituição de órgão nacional de controle da magistratura. Assim, essa Suprema Corte cristalizou o entendimento de que é inadmissível a fixação diferenciada de limite remuneratório para membros da magistratura federal e estadual, em razão do caráter nacional do Poder Judiciário (ADI 3854, Rel. Min. Gilmar Mendes). É justamente o caráter nacional do Poder Judiciário que autoriza a interferência do Supremo Tribunal Federal para restabelecer a ordem em Tribunal de Justiça estadual (Rcl. 496 AgR, Rel. Min. Octavio Gallotti). 
Note-se que o caráter nacional do Poder Judiciário também justificou a instituição de um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar, pertencente à própria estrutura desse poder. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional nº 45/04, para que servisse como mecanismo de controle financeiro, administrativo e disciplinar dos órgãos e membros do Poder Judiciário. 
A constitucionalidade de sua criação foi analisada, pormenorizadamente, quando do julgamento da ADI nº 3.367. 
O substancioso voto proferido pelo Min. Cezar Peluso deixa evidente a dimensão nacional do Conselho Nacional de Justiça, dado que instituído para exercer papel de órgão superior de todo o Poder Judiciário nacional. Confira-se:
(...)
Dessa forma, resta clara a competência do Conselho Nacional de Justiça, como órgão de cúpula administrativa do Poder Judiciário, com plena autonomia, para desenvolver atividades de controle e fiscalização orçamentário, administrativo, financeiro, de planejamento e disciplinar dos órgãos e membros do Judiciário, em âmbito nacional. Portanto, o CNJ é órgão autônomo, integrante do Poder Judiciário, cuja competência está definida pelo art. 103-B, § 4º da Constituição Federal:
(...)
Para que seja garantida a autonomia do CNJ e também a unicidade de controle do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a natureza normativa originária e vinculante de suas decisões e deliberações, que devem ser cumpridas por todos os órgãos judiciários. 
Nesse sentido, suas decisões, deliberações e normas alcançam caráter nacional, pois transcendem os limites de competência da federação. Conforme bem esclarece a Procuradoria-Geral da República
(...)
Nesse contexto, resta evidenciada, no presente caso, a ingerência do Tribunal de Contas da União na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar os atos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário (incluindo-se, in casu, os atos do Conselho da Justiça Federal). 
Destarte, entendo existir ofensa ao direito líquido e certo da impetrante por ato praticado pelo TCU para suspender o referido pagamento em detrimento da competência do Conselho Nacional de Justiça, o qual, registre-se, já está tratando da controvérsia por meio do PCAnº0007648-89.2022.2.00.0000. Todavia, é preciso esclarecer que, nos termos do art. 103-B, § 4º, inciso II, da Constituição, a competência atribuída ao CNJ de apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário, é exercida “sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União”, o que não se confunde com a revisão de atos próprios da atuação finalística do CNJ, igualmente previstos na Carta da República. 
Assim, por óbvio, resta constitucionalmente assegurada a competência do TCU de analisar a prestação de contas relativas ao Poder Judiciário da União, nos termos do art. 71, II, da Constituição. 
Ante o exposto, concedo a segurança, para cassar o Acórdão nº 800/3023, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, bem como para extinguir os procedimentos TC n.º 030.305/2022-5 e seu apensado TC n.º 030.301/2022-0.”
(MS nº 39.264/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,  j. 19/12/2023, p.  08/01/2024).

12. Em consulta ao sítio do STF, constata-se que contra essa decisão foi interposto agravo regimental. O julgamento foi suspenso em 15/03/2024, pelo pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, devolvido em 26/06/2024.

13.  No entanto, uma ponderação é necessária: o ato questionado é a Nota Informativa SEI nº 32168/2024/MGI, do Ministério da Gestão e Inovação que, em resposta ao ofício SGP/CGR/SRAP nº 023/2024, do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Seção de Remuneração de Aposentados e Pensionistas, conforme orientação da Consultoria Jurídica, entendeu não ser cabível, pelo menos no atual estágio dos fatos, a incorporação do ATS à pensão de montepio tularizada pelas beneficiárias Ana Cláudia Silveira Aranha e Luciana Silveira Aranha, por ser  recomendável aguardar o julgamento do MS nº 39.264/DF. Eis parte do teor dos atos reclamados (e-docs. 11 e 12):

“Trata-se do Ofcio SGP/CGR/SRAP n.º 023/2024(doc. 39981341), por meio do qual o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Seção de Remuneração de Aposentados e Pensionistas, informa sobre reajuste dos magistrados, a partir de 01/02/2024, Lei Federal n. 14.520/2023, informando o valor de referência do instuidor da pensão, Dr. José Aranha, Juiz Titular de Vara do Trabalho,em relação às beneficiárias do Montepio do magistrado falecido, senhoras Ana Cláudia Silveira Aranha e Luciana Silveira Aranha, que estão cadastradas nas matrículas SIAPE n. 03120015 e n. 03119998 respectivamente, e os benefícios foram instituídos em 1996. 
2. Ademais, por meio do e-mail anexo (doc. 39981653), datado de 31/01/2024, a mencionada senhora Ana Cláudia Silveira Aranha solicitou providenciar, em seu benefício de pensão de Montepio, o referido reajuste dos magistrados, bem como o restabelecimento do pagamento do Adicional por tempo de Serviço – ATS, em face de decisão do Processo CSJT-PP – 6851-59.2022.5.90.0000 (doc. 39981694).
 3. Adicionalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, através do O>cio SGP/CGR/SRAP n.º 041/2024 (doc.43069090), em complemento ao citado O>cio SGP/CGR/SRAP n.º 023/2024, informa que, em conformidade com a Decisão do Conselho Superior da JusHça do Trabalho, nos autos do mencionado Pedido de Providências nº 6851-59.2022.5.90.000, realizou o levantamento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, dos magistrados; informando o valor correspondente do senhor José Aranha. 
4. Nesse sentido, por meio do Despacho seguinte da Coordenação-Geral de Pagamentos desta Diretoria – CGPAG e anexo (docs. 42838981, 42838961, 42838676), essa informou que foi implementado às interessadas os reajustes concedidos aos Magistrados da União no ano de 2024, a partir da folha de abril/2024. Não obstante, no que se refere à determinação judicial de incorporação de Adicional por Tempo de Serviço pelos Magistrados, com repercussão nas respectivas pensões, a CGPAG entendeu, por se tratar de assunto jurídico, que se necessita de análise prévia de setores competentes. 
5. Por conseguinte, os autos foram encaminhados à Consultoria Jurídica desta Pasta, por meio da Nota Informativa SEI nº 23307/2024/MGI (doc.43073778), para solicitar a manifestação dessa sobre se a decisão do Processo CSJT-PP – 6851-59.2022.5.90.0000 (doc.39981694), no que se refere à determinação de incorporação de Adicional por Tempo de Serviço pelos Magistrados, deveria ser aplicada às senhoras Ana Cláudia Silveira Aranha e Luciana Silveira Aranha. 
6. Em resposta, a Consultoria Jurídica, por intermédio do Parecer n. 00796/2024/CONJUR-31. Do exposto, esta CONJUR-MGI entende não ser cabível, pelo menos no atual estágio dos fatos, a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) à pensão de montepio titularizada pelas beneficiárias Ana Cláudia Silveira Aranha e Luciana Silveira Aranha, sendo recomendável aguardar o julgamento do MS 39.264-DF, que guarda relação com o tema em apreço. 
7. Assim, conforme orientação da Consultoria Jurídica, essa entende não ser cabível, pelo menos no atual estágio dos fatos, a incorporação do ATS à pensão de montepio titularizada pelas beneficiárias Ana Cláudia Silveira Aranha e Luciana Silveira Aranha, sendo recomendável aguardar o julgamento do MS 39.264-DF.”
“PARECER n. 00796/2024/CONJUR-MGI/CGU/AGU 
NUP: 19975.003640/2024-68 
INTERESSADOS: ANA CLAUDIA SILVEIRA ARANHA ASSUNTOS: APOSENTADORIA E PENSÃO 
EMENTA: Direito Administrativo. Ofício enviado ao DECIPEX-SGP pelo órgão de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no qual se informa o valor do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a que faria jus o instituidor de pensão de montepio civil. Dúvida quanto à incorporação ao benefício de montepio, tendo em vista a decisão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no Processo CSJT-PP – 6851-59.2022.5.90.0000, que entendeu pelo restabelecimento do ATS aos magistrados trabalhistas que adquiriram esse direito até maio de 2006. Natureza administrativa do decisum, com força vinculante apenas para os órgãos da Justiça do Trabalho. Entende-se não ser cabível, no atual estágio dos fatos, a incorporação do ATS à pensão de montepio, devendo-se aguardar o julgamento do MS 39.264-DF, que guarda relação com o tema em apreço.”

 14. De acordo com a petição inicial, pretende-se demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, por descumprimento da decisão do Ministro Relator do MS nº 39.264/DF, e a violação ao princípio da separação dos poderes.

15. Ocorre que a reclamação constitucional é ação voltada ao controle de decisões judiciais que contrariem as decisões do STF com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, ou que usurpem a sua competência. 

16. A única possibilidade de ajuizamento de reclamação constitucional contra ato administrativo ocorre quando esse descumprir enunciado de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
(...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

17. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte. Quanto ao não cabimento de reclamação contra ato administrativo, confiram-se julgados da Primeira e da Segunda Turma:

“ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA TESE FIRMADA NA ADI 7.685. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO SOMENTE EM CASO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA VINCULANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 103-A, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reclamação constitucional somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, nos termos do art. 103-A, §3º, da Constituição Federal.  
2. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal veda o uso da reclamação como sucedâneo de recursos ou de outros meios processuais próprios de impugnação de ato administrativo. 
3. No caso concreto, o paradigma invocado pelo agravante não se reveste de natureza de súmula vinculante, o que inviabiliza o conhecimento da reclamação. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 75.033-AgR/PA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025).

“RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL-MEC-PROUNI Nº 112/2022. ADI 4480. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - CASO EM EXAME 
1. Ato administrativo do Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação que teria ofendido a autoridade da decisão da ADI 4480. 
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar o cabimento da ação reclamatória. 
III – RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos. 
4. A existência de decisões monocráticas no âmbito desta Corte, proferidas em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual, não é bastante a vincular o entendimento deste relator, ou mesmo desta Turma, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes, bem como diante da possibilidade da evolução do pensamento do juiz natural. 
IV – DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.5252-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 02/10/2024).

18. Nesse sentido, já me manifestei negando seguimento às reclamações em que figuraram como reclamados atos administrativos que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são, nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 

19. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário.

20. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou o desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito da legalidade do ato administrativo, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, sendo imperativo que a pretensão seja veiculada pelo meio processual adequado. Com efeito, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações judiciais cabíveis. 

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator